Tribunal: TJSP
Processo: 2125411-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que autorizou, em segundo pregão, lances não inferiores a 40% (quarenta por cento) do valor atualizado da avaliação do imóvel penhorado. Alegação da executada de que lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação caracteriza preço vil. Irresignação que não prospera. Segundo o artigo 891, parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que autorizou, em segundo pregão, lances não inferiores a 40% (quarenta por cento) do valor atualizado da avaliação do imóvel penhorado. Alegação da executada de que lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação caracteriza preço vil. Irresignação que não prospera. Segundo o artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o magistrado estipular, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, um preço mínimo para os lances, sendo subsidiário o parâmetro, mencionado naquele dispositivo legal, de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Hipótese dos autos que considerou as especificidades do imóvel, a saber, as diversas penhoras em ações judiciais, seu estado precário, os custos para regularização por eventual arrematante e as várias praças infrutíferas. Decisão recorrida que não comporta reparo. Multa fixada anteriormente pelo C. STJ que deve ser recolhida pela agravante. Recurso não provido, com determinação. Revogada a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo instrumental.